Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006). Operações Policiais “Delivery” e “Rede”. Prisão preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme acordão proferida nos autos do Habeas Corpus 0710061-72.2021.8.07.0000. Ausência de fundamentos que autorizam a revisão da decisão anteriormente proferida por esta Turma Criminal. Garantia da ordem pública. Garantia da aplicação da lei penal. Risco de reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Pedido não analisado na vara de origem. Supressão de instância. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.